Tribunal: TJDFT
Processo: 0727549-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727549-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: LUCAS AZEVEDO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Os advogados Paulo Fernando Bairros Binicheski e Erica Fernanda Rodrigues dos Santos impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUCAS AZEVEDO SILVA apontando como autoridade coatora a Autoridade Policial da 10a Delegacia De Polícia Civil do DF em decorrência indiciamento no Inquérito Policial no 0725448-90.2022.8.07.0001. O despacho de ID: Num. 38500845 determinou que os impetrantes instruíssem o presente Habeas Corpus com os documentos imprescindíveis para a demonstração do constrangimento ilegal. Em seguida, o impetrante apresentou petição de ID: Num. 38608441, requerendo a desistência do presente writ, uma vez que não foi realizado pedido na esfera inicial, podendo a apreciação deste Habeas Corpus configurar supressão de instância. DECIDO. Os impetrantes desistiram do pedido, tendo em vista a factível ocorrência de supressão de instância em caso de apreciação do presente Habeas Corpus. Ante o exposto, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência do Habeas Corpus para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Intime-se. Após as providências de praxe, arquive-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador